Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-33.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Ao magistrado, destinatário das provas, cabe avaliar a necessidade de sua realização, decidindo sobre a conveniência ou não do julgamento antecipado da lide. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. Sentença mantida.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Ao magistrado, destinatário das provas, cabe avaliar a necessidade de sua realização, decidindo sobre a conveniência ou não do julgamento antecipado da lide. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelos apelantes para 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85,§11, do CPC).